Tribunal: TJES
Processo: 0008455-58.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008455-58.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: QUEIROZ E CESAR LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA BAIXO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação ordinária sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil, e arbitrou honorários advocatícios em R$ 1.500,00 para cada réu, mediante apreciação equitativa, em razão do baixo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a adequação do
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais, à luz dos critérios de zelo profissional, complexidade da demanda e tempo de tramitação, conforme os parâmetros do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O arbitramento de honorários por apreciação equitativa configura medida excepcional, restrita às hipóteses taxativas do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, aplicável quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa se mostrar muito baixo.

4)
A fixação da causa no valor de R$ 1.000,00 atrai a incidência do critério da equidade, visto que a aplicação dos percentuais de 10% a 20% previstos na regra geral resultaria em remuneração manifestamente ínfima.

5)
A apreciação equitativa deve ser pautada pelo princípio da proporcionalidade, de modo a garantir remuneração condizente com a dignidade da advocacia e evitar o aviltamento da função pública ou privada.

6)
A tramitação do feito por período superior a sete anos e a atuação diligente dos procuradores, com apresentação de contestações robustas e interposição de agravos de instrumento exitosos, justificam a elevação do encargo sucumbencial.

7)
A complexidade da demanda extrapola a questão tributária originária, alcançando discussões possessórias e nulidades de negócios jurídicos debatidas em outras três ações conexas.

8)
A majoração dos honorários para R$ 5.000,00 em favor de cada réu atende aos critérios de razoabilidade, remunerando adequadamente o trabalho realizado sem onerar excessivamente a parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Incide o arbitramento por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

2. A verba honorária deve ser majorada quando o valor fixado na instância de origem não observar o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo.

Dispositivos relevantes citados: inciso VI do art. 485 e § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJES, Acórdão no AI nº 0030074-44.2015.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O Estado apelante objetiva a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ordinária na qual a empresa Queiroz e Cesar Ltda. buscara impedir a suspensão da inscrição estadual.

A sentença reconheceu a ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa da autora recorrida, uma vez que ela não mais detinha a posse do imóvel onde pretendia manter o estabelecimento, tendo arbitrado os honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada réu, por apreciação equitativa, diante do baixo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00).

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a adequação do
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais, à luz dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Conforme fixado pelo
S
TJ no
Tema Repetitivo 1.076
, o arbitramento de honorários por apreciação equitativa é medida excepcional, restrita às hipóteses taxativas do § 8º do art. 85 do CPC, quais sejam: situações em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso, o valor atribuído fora de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), razão pela qual a aplicação da regra geral dos percentuais de 10% a 20% (§ 2º do art. 85) resulta em verba manifestamente irrisória, impondo a aplicação do critério da equidade.

No entanto, a apreciação equitativa não deve servir como pretexto para o arbitramento de valores que não remunerem dignamente o trabalho do causídico.

Afinal, a fixação deve ser pautada pelo princípio da proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem motivo quanto o aviltamento da nobre função da advocacia, seja ela privada ou pública.

A par disso, observa-se que a demanda tramitou por mais de
sete anos
na instância singela e, durante o período, os procuradores do Estado e do litisconsorte passivo atuaram com inegável zelo, apresentando contestações robustas, manejando recursos de agravo de instrumento que lograram êxito em reverter medida liminar (conforme Acórdão no AI nº 0030074-44.2015.8.08.0024), e intervindo em incidentes processuais e embargos declaratórios.

Ademais, a complexidade da causa extrapolou a mera discussão tributária, tangenciando questões possessórias e nulidades de negócios jurídicos complexos discutidos em outras três demandas conexas.

Com efeito, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, devendo os honorários ser majorados para o patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada um dos réus, em atenção aos critérios de equidade e proporcionalidade, garantindo a justa remuneração sem onerar excessivamente a parte vencida.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento

para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelada, fixando-os no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do Estado do Espírito Santo e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em benefício do Posto de Combustíveis Pancas - Eireli, nos termos do §8º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)